Tribunal: TJSP
Processo: 1002565-86.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. São Paulo. ITBI e emolumentos cartorários junto ao Registro de Imóveis que utilizaram como base de cálculo o valor venal de referência do imóvel arbitrado pelo Município. Pretensão de que seja reconhecido como base de cálculo o valor atualizado da transação do imóvel. Sentença que concedeu a segurança apenas quanto ao ITBI. Remessa Necessária. Descabimento. Base de cálculo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. São Paulo. ITBI e emolumentos cartorários junto ao Registro de Imóveis que utilizaram como base de cálculo o valor venal de referência do imóvel arbitrado pelo Município. Pretensão de que seja reconhecido como base de cálculo o valor atualizado da transação do imóvel. Sentença que concedeu a segurança apenas quanto ao ITBI. Remessa Necessária. Descabimento. Base de cálculo definida no Recurso Especial no1.937.827/SP (Tema no1.113), sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Valor venal de referência fixado pela Municipalidade especificamente para a cobrança da exação em tela corretamente afastado na origem. Remessa necessária não provida.